Tribunal: TJDFT
Processo: 0701751-76.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS. CONSERTO DE VEÍCULO. DANO MATERIAL. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE NEXO DE CAUSALIDADE. CONDUTA DO MECÂNICO. CONTRATAÇÃO DE GUINCHO. DANOS MORAIS. INEXISTENTES. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO PROPORCIONAL. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS.
1. Em relação à afirmação do réu de que teria recebido pelos serviços prestados quantia inferior, o apelante não trouxe nenhum elemento para alicerçar a respectiva declaração. Aliás, a condenação encontra pleno respaldo nas provas dos autos conforme os comprovantes de transferências acostados à inicial.
2. Não constitui demasia enfatizar que para a caracterização da responsabilidade civil, é absolutamente necessária a coexistência dos seguintes requisitos: a) conduta ilícita, culposa ou dolosa; b) dano; c) nexo de causalidade, entre o ato e o prejuízo experimentado. Os elementos de convicção produzidos nos autos não autorizam o acolhimento da pretensão deduzida. Isso porque, não há suficiente demonstração do necessário e imprescindível nexo de causalidade entre a conduta do mecânico e os informados danos experimentados na contratação do serviço de guincho.
3. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo. É assente na jurisprudência desta 6a Turma Cível o entendimento de que a inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito de reparação por dano moral.
4. A sucumbência foi recíproca, mas não proporcional e o percentual que cada parte sucumbiu é perfeitamente quantificável. Considerado o montante pleiteado na inicial e o valor da condenação, tem-se que o autor decaiu de aproximadamente 60% da sua pretensão e o réu sucumbiu quanto ao remanescente. Essa deve ser a proporção a ser observada no que concerne à responsabilidade das partes pelas despesas e pelos honorários. O recurso, portanto, merece provimento para que o autor arque com 60% da sucumbência e o requerido com 40%.
5. Negou-se provimento ao recurso de apelação adesiva do autor. Deu-se parcial provimento ao apelo independente do réu para condenar as partes ao pagamento das custas e demais despesas processuais à razão de 40% para o réu e 60% para o autor.